Tribunal: TJBA
Processo: 8051477-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051477-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALMERINDO ALVES NASCIMENTO Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. CÁLCULO DE PROVENTOS E GRATIFICAÇÃO (GCET). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando à implementação da GCET, no percentual de 125%, nos proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que teria integrado a reserva no posto de 1º Sargento com proventos de 1º Tenente PM, cumulando impugnações e preliminares deduzidas pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a gratuidade de justiça diante da impugnação apresentada pelo Estado; (ii) estabelecer se ocorreu decadência do direito de impetração; (iii) verificar se há prescrição de fundo de direito; (iv) analisar a existência de litispendência com o MS coletivo nº 8036675-10.2020.0000; (v) determinar se há inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída; (vi) examinar se o impetrante comprovou direito líquido e certo ao recebimento da GCET no percentual pretendido. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC permanece hígida quando o ente estatal não produz qualquer prova apta a afastá-la, impondo-se o deferimento da gratuidade. A decadência não se configura em hipóteses de omissão administrativa continuada ou de prestações sucessivas, conforme entendimento reiterado pelo STJ, incidindo a Súmula 85/STJ. A prescrição não alcança o fundo de direito quando não há negativa expressa da Administração, atingindo somente as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração, nos termos da Súmula 85/STJ. A inexistência de comprovação de vínculo associativo com a AFPEB impede a incidência de litispendência com o mandado de segurança coletivo, sendo inaplicável o art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009 para obstar a impetração individual. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, consoante jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no MS 24.840/DF; AgInt no RMS 71.538/MA; AgInt no RMS 72.147/RJ). A ausência de demonstração documental de que o impetrante percebia proventos de 1º Tenente inviabiliza o reconhecimento do direito pretendido, caracterizando inadequação da via eleita por falta de prova pré-constituída. A concessão de provimento diverso do pedido viola o princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC, impedindo a concessão de qualquer benefício não demonstrado de plano. A inexistência de prova apta a evidenciar o alegado direito líquido e certo impõe a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça é devida quando o ente estatal não apresenta prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A decadência e a prescrição de fundo de direito não se configuram em hipóteses de prestações de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85/STJ. A impetração individual não depende da renúncia a eventual decisão favorável proferida em mandado de segurança coletivo quando não comprovada a condição associativa do impetrante. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável qualquer dilação probatória. A ausência de comprovação documental do cargo ou proventos alegados impede o reconhecimento do direito líquido e certo e enseja a denegação da segurança. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, e 492; Lei 12.016/2009, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, 26/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 28/09/2020; STJ, AgInt no MS 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 11/03/2020; STJ, AgInt no RMS 71.538/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 18/03/2024; STJ, AgInt no RMS 72.147/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 04/03/2024; STF, RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau, DJe 07/08/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051477-71.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALMERINDO ALVES NASCIMENTO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, acolher a preliminar de inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída e da não comprovação dos fatos constitutivos do direito, e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,